Tribunal: TJPA
Processo: 0808059-57.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808059-57.2019.8.14.0051

APELANTE: JEAN CARLO ALBARADO CARDOSO

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV COM RENÚNCIA AO CRÉDITO EXCEDENTE. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou o valor da condenação na fase de cumprimento de sentença em demanda acidentária, determinando a expedição de precatório, mesmo diante da renúncia do credor ao valor excedente ao teto legal para enquadramento como Requisição de Pequeno Valor – RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a expedição de RPV, diante da expressa renúncia do exequente ao valor que excede 60 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 100 da Constituição Federal estabelece o regime de precatórios para o pagamento de condenações judiciais pela Fazenda Pública. O texto constitucional excepciona o regime para o pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor.

4. Em âmbito federal, a Lei nº 10.259/2001 estabelece como limite para pagamento da requisição de pequeno valor, o montante equivalente a 60 (sessenta salários-mínimos

5. O pedido de renúncia foi expresso e realizado antes da expedição do precatório, sendo plenamente válido e eficaz, não havendo vedação legal ao seu acolhimento.

6. A Jurisprudência do STF admite a conversão de precatório em requisição de pequeno valor, mesmo após a expedição do ofício requisitório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 3º; Lei nº 10.259/2001, arts. 3º e 17, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1047904 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 22.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 18 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JEAN CARLO ALBARADO CARDOSO contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da ação acidentária em fase de cumprimento de sentença (Proc. 0808059-57.2019.8.14.0051).

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

"PELO EXPOSTO, FIXO o débito no valor de R$ 79.890,62 – da parte credora JEAN CARLO ALBARADO CARDOSO, valor atualizado até o mês 04/2022.

Sem custas ou honorários nessa fase processual (art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91).

Com o trânsito em julgado da presente decisão, EXPEÇA-SE O CORRESPONDENTE PRECATÓRIO em favor do(a) exequente, por intermédio da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça, observando os cálculos ora fixados, nos termos dispostos na Constituição Federal e art. 535, §3.º, I, do Código de Processo Civil, bem como os regramentos específicos do TJ/PA, juntando os documentos e informações pertinentes, observando o valor atualizado do débito.”

Em suas razões, o Apelante sustenta que a sentença merece reforma parcial, notadamente quanto à forma de pagamento do crédito executado. Alega que renunciou expressamente, ainda na petição de cumprimento de sentença, aos valores que excedem o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos, com a finalidade de enquadramento no regime de Requisição de Pequeno Valor – RPV, nos termos da Resolução nº 303/2019 do CNJ e do art. 17, §4º da Lei nº 10.259/2001.

Afirma que, mesmo diante da expressa renúncia ao valor excedente (R$ 690,62), o Juízo
a quo
determinou a expedição de precatório, sem apreciação do pedido de RPV, o que violaria os princípios da eficiência, da cooperação e da duração razoável do processo.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, determinando-se a expedição de RPV, observando a renúncia realizada.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão constante no documento de ID. 19789532.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem acolher os pedidos de pagamento do crédito mediante requisição de pequeno valor e de renúncia de crédito excedente a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Sobre a matéria, o art. 100 da Constituição Federal estabelece o regime de precatórios para o pagamento de condenações judiciais pela Fazenda Pública. O texto constitucional excepciona o regime de precatórios para o pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor. Vejamos:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

Em âmbito federal, a Lei nº 10.259/2001 estabelece como limite para pagamento da requisição de pequeno valor, o montante equivalente a 60 (sessenta salários-mínimos:

Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório.

§ 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3º, caput).

(...)

Art. 3º Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.

No caso em exame, na petição de cumprimento, consta expresso pedido de renúncia do valor excedente a 60 (sessenta) salários-mínimos, para expedição da requisição de pequeno valor, nos seguintes termos:
“f) A Renúncia do valor que exceder a 60 (sessenta) salário-mínimo fixado para o RPV no caso da União Federal, caso a quantia ora cobrada ultrapasse na hipótese atualização da dívida.”
.

Desta forma, não há óbice para o acolhimento do pedido de renúncia ao valor excedente ao limite de 60 (sessenta) salários-mínimos para a expedição da requisição de pequeno valor. Devendo ser ressaltado que o pedido pode ser concedido mesmo após a ordem de expedição de precatório.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Conversão de precatório expedido após a EC 37/02 em requisição de pequeno valor (RPV). Possibilidade. Precedentes.
1. Segundo a jurisprudência da Corte, é possível a conversão de precatório em requisição de pequeno valor ainda que se trate de ofício requisitório já expedido.
2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.

(RE 1047904 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174

DIVULG 23-08-2018

PUBLIC 24-08-2018) (grifei).

Por fim, verifica-se que a procuração outorgada ao patrono do Recorrente, contém poderes para a prática do ato de renúncia (ID. 5150643 - Pág. 1), inexistindo, portanto, qualquer óbice para o acolhimento do pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando parcialmente a sentença recorrida, para que seja deferido os pedidos formulados pelo Recorrente de renúncia ao crédito excedente e expedição de RPV, nos termos fundamentação.

Registra-se que o prosseguimento da execução com a prática dos atos seguintes, incluindo a expedição de RPV, deve ocorrer perante o juízo competente em 1º grau.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém, 18 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025